Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735054-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, AVR CONSULTORIA CONTABIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão constante ao ID 63990220. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora